Tribunal: TJES
Processo: 5006679-11.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006679-11.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA TAGARRO SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de empresas mineradoras e fundação, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente documento de identificação pessoal e comprovante de residência, apesar de sucessivas determinações de emenda não cumpridas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, não suprida após reiteradas oportunidades de emenda, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a juntada tardia desses documentos em sede recursal é admissível para afastar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 321 do CPC assegura ao autor o direito de emendar a petição inicial para sanar vícios ou irregularidades, impondo o indeferimento apenas em caso de descumprimento da diligência determinada.

4. O juízo de origem observa os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito ao oportunizar reiteradas vezes a regularização da inicial, com indicação precisa dos documentos faltantes.

5. A ausência de documento de identificação pessoal e comprovante de residência configura vício relevante, pois impede a verificação da legitimidade e da capacidade processual da parte.

6. A autora, mesmo intimada por diversas oportunidades, deixa de juntar os documentos exigidos, limitando-se a alegar seu cumprimento, o que caracteriza descumprimento reiterado de ordem judicial.

7. A inércia da parte atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

8. Não há falar em excesso de formalismo, pois a exigência de documentos pessoais constitui pressuposto básico para a formação válida da relação processual.

9. A juntada de documentos apenas em sede recursal é inadmissível, por não se tratar de documento novo nem de impossível obtenção anterior, incidindo a preclusão, conforme arts. 434 e 435 do CPC.

10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios confirma que a ausência de documentos indispensáveis, não sanada após intimação, conduz ao indeferimento da inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, visando à juntada de documentos indispensáveis, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A exigência de documentos de identificação pessoal e comprovante de residência constitui pressuposto válido da relação processual e não configura excesso de formalismo. 3. A juntada tardia de documentos em sede recursal, quando preexistentes e anteriormente exigidos, é inadmissível e não afasta a extinção do feito. 4. A intimação do advogado é suficiente para o cumprimento da determinação de emenda, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Camila Tagarro Souza
contra a r. sentença (ID 16080142) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta pela recorrente em desfavor de
Samarco Mineração
S/A,
Vale S/A, BHP Billiton
Ltda.
e
Fundação Renova
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, tendo em vista o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma dos arts. 320, 321 e 330, inciso IV, todos do CPC.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a autora apelante relata que exercia a atividade de pesca informal e revenda de pescados na região de Aracruz-ES, tendo seu meio de subsistência prejudicado pela pluma de rejeitos provocada pelo rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 no município de Mariana-MG. Sustentou, ainda, o comprometimento de sua saúde em razão da ingestão de pescado contaminado por metais pesados, baseando-se em estudos técnicos sobre a segurança alimentar na Bacia do Rio Doce. Diante destes fatos, pleiteou indenização por danos materiais e morais em desfavor de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova.

Logo após a propositura da demanda, a Serventia Judicial emitiu uma
Certidão de Não Conformidade
(ID 16079081)
, constatando a ausência de cópia de documento pessoal e comprovante de residência da autora, tendo o juízo
a quo
determinado, então,após solicitação de dilação de prazo da requerente (ID 16079082), que esta emendasse a petição inicial, para regularizar sua qualificação, apresentar documentos pessoais e comprovante de residência, sob pena de indeferimento (ID 16079083).

A autora apelante peticionou informando ser garçonete e alegando trazer a documentação solicitada (ID 16080135), contudo, o juízo verificou que os documentos pessoais permaneciam ausentes nos autos, motivo pelo qual foi proferido novo despacho (ID 16080137) concedendo prazo para a requerente apresentar cópias da carteira de trabalho e dos documentos pessoais, novamente sob pena de indeferimento da exordia. A requerente tornou a peticionar afirmando ter juntado todos os documentos, embora a cópia de documentos mencionando seu RG e/ou CPF não tivesse sido efetivamente colacionada aos autos eletrônicos, uma vez que apenas apresentou comprovante de residência desatualizado (ID 16080140).

Diante deste cenário, a magistrada
a quo
proferiu a sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da petição inicial, na forma dos arts. 320, 321 e 330, inciso IV, todos do CPC, por entender que a exordial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação e no descumprimento reiterada das ordens de emenda, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente, no qual procedeu, de forma extemporânea, à juntada de sua carteira de identidade e sustentou a existência de
error
in procedendo
.

A matéria devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se em aferir a validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – notadamente o documento de identificação pessoal e o comprovante de residência atualizado – após o descumprimento de sucessivas determinações judiciais de emenda. Busca-se, então, determinar se a inércia da parte autora na primeira instância justifica a extinção prematura da lide e se a apresentação tardia de referida documentação em sede de apelação é admissível para fins de reforma do julgado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, é categórico ao estabelecer que, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
. Somente se o autor não cumprir a diligência é que o juiz indeferirá a petição inicial, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Em outras palavras, a emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ) e que
“Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)”
(REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

A ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda também enseja a possibilidade de emenda da petição inicial, não se restringindo o comando normativo contido no art. 321,
caput
, do CPC, à correção de eventuais vícios constantes da exordial, de forma que não é possível extinguir prematuramente o processo sem, antes, possibilitar a parte autora a retificação de defeito sanável da peça de ingresso.

Firmadas estas premissas, compulsando os autos, verifica-se que, no caso, o juízo
a quo
pautou sua conduta pela estrita observância ao
princípio da cooperação
e da
primazia do julgamento de mérito
, agindo com cautela exauriente antes de decretar a extinção prematura do feito.

A cronologia processual revela que a ausência de cópia de documento pessoal e de comprovante de residência foi inicialmente apontada em triagem realizada em 05/02/2024. Diante da omissão, o magistrado oportunizou a regularização por meio do despacho ID 16079083, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para emenda da exordial. Ante a manifestação insuficiente da autora, reiterou-se a determinação em 29/07/2024, sob advertência expressa de indeferimento, concedendo-lhe novo prazo de 5 (cinco) dias.

O cenário delineado, contudo, evidencia uma
inércia deliberada
ou, no mínimo, uma conduta negligente da autora apelante. Apesar de ter usufruído de 03 (três) oportunidades distintas para sanar o vício da exordial, limitou-se a protocolar petições afirmando que a documentação “estaria acostada”, sem que os documentos que comprovassem seus dados pessoais, especialmente números de RG e inscrição no CPF, fossem efetivamente inseridos no sistema PJe. Tal postura configura descumprimento direto e reiterado de ordem judicial, atraindo a incidência inexorável do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A tese recursal de “excesso de formalismo” não encontra amparo, pois a exigência de documento de identificação civil não é mera burocracia, mas
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
, no escopo de permitir ao Estado-Juiz aferir a capacidade processual e a legitimidade das partes, pilares da segurança jurídica. Ressalte-se que não se exigiu cópia autenticada ou reconhecimento de firma, mas simples reprodução digital, o que afasta qualquer alegação de rigorismo desarrazoado.

Noutro viés, a tentativa de suprir a falha documental apenas nesta instância recursal mostra-se manifestamente
inoportuna
. À luz dos arts. 434 e 435 do CPC, a juntada de documentos na fase de apelação é restrita a fatos novos ou documentos anteriormente inacessíveis, o que não é o caso dos autos, visto que a cédula de identidade da autora preexistia à própria lide e sua ausência foi objeto de sucessivas intimações. Admitir tal prática premiaria o descaso procedimental em detrimento da preclusão e do rito legal.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC) são aqueles que vinculam a parte ao objeto da demanda e comprovam os pressupostos processuais. Uma vez oportunizada a emenda da exordial sem o devido cumprimento pela parte autora, o seu indeferimento é medida impositiva, independentemente de nova intimação pessoal da parte, bastando a ciência de seu patrono constituído, impossibilitando o acolhimento da pretensão recursal anulatória.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício, assim têm concluído, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença da 35ª Vara Cível de Belo Horizonte que julgou procedente ação de despejo ajuizada pelo autor, decretando a desocupação do imóvel e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O apelante argui nulidade do processo por ausência de documentos essenciais, ilegitimidade ativa e incompetência territorial, além de requerer justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de documento de identificação do autor, não sanada mesmo após intimação, conduz ao indeferimento da inicial e à extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
O documento de identificação do autor constitui peça essencial para a propositura da ação, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC. A ausência de tal documento configura vício sanável, impondo ao juiz, conforme art. 321 do CPC, determinar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento. No caso, o autor foi regularmente intimado a apresentar o documento faltante, mas permaneceu inerte, caracterizando descumprimento da determinação judicial. Diante da inércia, o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito se impõem, nos termos do art. 485, I, do CPC.
O deferimento da justiça gratuita em grau recursal é cabível diante da comprovação de hipossuficiência pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: O documento de identificação do autor é indispensável à propositura da ação, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC. A ausência de juntada do documento essencial, não sanada após intimação para emenda da inicial, conduz ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 321 e art. 485, I, do CPC. A inércia do autor em cumprir determinação de emenda dispensa intimação pessoal, bastando a intimação do procurador constituído.
(TJMG - Apelação Cível: 50387824220248130024, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO –
SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ART. 330, IV, DO CPC - DESCUMPRIMENTO DA AUTORA EM JUNTAR DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA NÃO POSSUI AMPARO LEGAL, ALÉM DE SER MEDIDA DESCABIDA – TESE REJEITADA - PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA E CONTRATO SOCIAL DE SUA REPRESENTANTE PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL QUE FOI CLARA AO LISTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DA EXORDIAL – EXEGESE DOS ART. 319, 320 E 321 DO CPC - RECUSA DA AUTORA EM EMENDAR À INICIAL - DOCUMENTOS PESSOAIS NÃO COLACIONADOS AOS AUTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 330, IV, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - APL: 00450960920228160014 Londrina 0045096-09.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Des. Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 03/04/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSCORRIDO PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, INCISO I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sentença que reconheceu a inércia da Autora quanto à determinação de juntada de documento essencial e, por consequência, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC. 2. É perfeitamente cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, CPC). 3. Desnecessidade de intimação pessoal da autora para extinção, conforme inteligência dos arts. 321, parágrafo único e 485, §3º, do CPC.
4. Sentença mantida. (AC nº 0019038-54.2020.8.08.0048, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª C. Cível, DJ 09/06/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A EMENDA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda a inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, por exemplo, a respeito da ausência de procuração válida, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0005779-10.2019.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, TJES).

Nesse contexto,
a manutenção da sentença extintiva (art. 485, I, CPC) revela-se imperativa
, pois o Poder Judiciário não pode ser compelido a processar demandas onde a parte se recusa a cumprir diligências elementares e obrigatórias para a higidez da relação processual.

Tendo em vista que houve a angularização processual nesta instância revisora, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
1
, entretanto suspendo a exigibilidade desta cobrança diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 16214018), na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

À luz do exposto,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015. 1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)